Tribunal: TJMT
Processo: 1031600-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031600-52.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –– ICMS – PREÇO MEDIO PONDERADO - BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O Superior Tribunal de Justiça, que também já se pronunciou no sentido de que o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF), utilizado no Estado de Mato Grosso, é legal e não corresponde à pauta fiscal, uma vez que é estabelecido por meio de estudo, no qual se apura o preço, usualmente, praticado no mercado.”

2- Inexistindo razões para modificação da decisão hostilizada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo de Parecis Ltda. – COPRODIA em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que denegou a ordem nos autos do Mandado de Segurança nº 1031600-52.2019.8.110041 por considerar legal a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF e não corresponde à pauta fiscal, uma vez que é estabelecido através de estudo, onde se apura o preço usualmente praticado no mercado.

Aduz o Agravante, que e, a base de cálculo do ICMS nas operações próprias é, justamente, o valor da operação, sendo que o PMPF é aplicado tão somente para as operações com substituição tributária, como disposto no art. 8º, § 2º, da LC 87/96

Pontua que na própria jurisprudência exposta na sentença e no acórdão há expressa referência a operações de substituição tributária e o preço médio ponderado.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões. id 196174180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo de Parecis Ltda. – COPRODIA em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que denegou a ordem nos autos do Mandado de Segurança nº 1031600-52.2019.8.110041 por considerar legal a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF e não corresponde à pauta fiscal, uma vez que é estabelecido através de estudo, onde se apura o preço usualmente praticado no mercado.

Defende que há que se falar em ilegalidade na apuração do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF nos caos do recolhimento do ICMS próprio sem substituição tributária.

O decisum impugnado que negou provimento ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, amparando-se nos seguintes fundamentos:

(...)

A respeito do tema referente ao Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF utilizado no Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que é legal e não corresponde à pauta fiscal, uma vez que é estabelecido através de estudo, onde se apura o preço usualmente praticado no mercado, como cito:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAUTA FISCAL. LEGALIDADE DA OBSERVÂNCIA DE ATO COTEPE/CONFAZ, NO CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. AMPARO LEGAL: LC N. 87/96 E LEI MATO-GROSSENSE N. 7098/98. OBSERVÂNCIA DOS CONVÊNIOS ICMS NS. 139/01 E 100/02. I - A base de cálculo para fins de substituição tributária será obtida, em relação às operações ou prestações subseqüentes, por meio do somatório, dentre outros, da margem do valor agregado, a qual "será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei" (art. 8º, inc. II, §4º, LC n. 87/96). II - O ato originado da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e que vem sendo aplicado pela autoridade acoimada coatora é legal, tem apoio na Lei Estadual n. 7098/98 e serve de arrimo na busca da margem de valor agregado, por meio da divulgação periódica do preço médio ponderado a consumidor final da gasolina C, diesel, gás liqüefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV) e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), de diversas unidades federadas, dentre as quais se encontra o Estado de Mato Grosso, aderente dos Convênios ns. 139/01 e 100/02. III - Não cuida o processo vertente, em conseqüência, de ilegal pauta fiscal, cujo pressuposto de existência é a fixação ao alvedrio do Estado de Mato Grosso de valores sem qualquer correlação com a realidade. [...]”. (STJ - RMS 19.080/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA)

Outrossim, evidencia-se que a legislação Estadual faculta ao produtor de etanol e açúcar a concessão de benefício fiscal, por meio da redução de base de cálculo do ICMS, desde que o contribuinte aceite a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF na apuração do tributo, como cito:

“Art. 486 do RICMS: Art. 486 Para determinação da base de cálculo do imposto devido na forma do artigo 485, deverá ser utilizado como base de cálculo o preço de venda praticado pela usina ou destilaria, respeitados, quando houver, os valores fixados em lista de preço mínimo, divulgada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 1° Em substituição ao estatuído no caput deste artigo, a base de cálculo do imposto devido na forma do artigo 485 será a prevista no artigo 35 do Anexo V deste regulamento, desde que respeitadas às condições nele fixadas.

“Art. 35 do anexo V do RICMS. Fica reduzida a base de cálculo a 28% (vinte e oito por cento) do valor da operação interna com álcool etílico hidratado combustível – AEHC para o estabelecimento industrial inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, enquadrado na CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 1931-4/00, quando localizado no território matogrossense, relativamente ao álcool etílico hidratado combustível – AEHC produzido em Mato Grosso, a partir de cana-de-açúcar, também de produção mato-grossense. (cf. art. 2° da Lei n° 7.925/2003)

[...] § 2° O percentual de que trata o caput deste artigo será aplicado e utilizado desde que ocorra a aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos e observação do preço médio móvel ponderado, divulgados pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda ou Ato COTEPE, quando houver, sobre o qual incidirá o imposto”.

Com efeito, uma vez que o contribuinte não é obrigado a se enquadrar no benefício fiscal descrito no artigo 35 do anexo V do RICMS, o qual exige a utilização do PMPF na base de cálculo do ICMS, bem como dos indícios de legalidade dessa forma de apuração, resta presente a plausibilidade do direito pleiteado no presente recurso.

Registre-se que, uma vez que o contribuinte não é obrigado a se enquadrar no benefício fiscal, descrito no artigo 35, do Anexo V. do RICMS, que exige o credenciamento no Regime de Substituição Tributária (ICMS-ST), bem como, a vista dos indícios de legalidade dessa forma de apuração.

Assim, diante de tais considerações nego provimento ao recurso mantendo a sentença hostilizada.(id. 188850197)

Oportuno ressaltar que, no caso, o próprio impetrante informa na peça inicial que faz gozo do benefício constante do Anexo V, artigo 35, RICMS/MT, de forma que inexiste qualquer ilegalidade na atuação do fisco de utilizar o PMPF como base de cálculo do tributo. (id. 79804459 - p. 17)

Registre-se que a concessão de benefício fiscal, por meio da redução de base de cálculo do ICMS, está condicionada a aceitação do contribuinte a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) na apuração do tributo.

Em caso similar aos dos autos colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PAUTA FISCAL INOCORRÊNCIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA UTILIZAÇÃO DO PMPF PELO FISCO POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A matéria diz respeito ao tema da substituição tributária progressiva, ou pra frente, prevista no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Nestes casos, a cobrança do imposto é antecipada para o momento em que ainda não ocorreu a prática do fato gerador da obrigação tributária pelo contribuinte, não sendo possível mensurar o valor da operação futura. 2. Previu o legislador critérios para a fixação da base de cálculo, que, no caso concreto, não se confundem com a denominada pauta fiscal, conforme pacífico entendimento do STJ. 3
. O regime adotado pelo Estado foi o modelo denominado preço médio ponderado a consumidor final (PMPF), que equivale à média ponderada dos preços da mercadoria ao consumidor final usualmente praticados no mercado, apurados em condição de livre concorrência, com supedâneo no § 6º do artigo 8º da LC nº 87/96. Tal critério busca a maior aproximação possível do real preço da mercadoria, estabelecido com base na lei, sendo reputado lícito pelo STJ. 4. O ato praticado pelo Estado com base nos valores do PMPF, de responsabilidade da Comissão Técnica Permanente (COTEPE) e publicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) não podem ser reputados, de plano, ilegais, não se tratando de valores apontados de forma aleatória pelo Fisco, sendo esta última prática vedada pelo Ordenamento. 5. A empresa agravada não questionou os preços praticados pelo Estado por meio do PMPF, impugnando tão somente a suposta utilização da chamada pauta fiscal que, contudo, não se faz presente no caso
. 6. Recurso provido.(TJ-ES - AI: 00291052420188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 08/04/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2019)

Assim, ora Agravada, que está sendo compelida ao pagamento com base no preço médio ponderado a consumidor final (PMPF), que equivale à média ponderada dos preços da mercadoria ao consumidor final usualmente praticados no mercado, de modo que não há demonstração de plano de ilegalidade a ser sanada.

Isso posto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024